Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727816-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A. RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 4. É possível a suspensão da execução até a preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada, pois tal ato judicial decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 165 da Lei 11.101/2005, sustentando a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que homologa o plano de recuperação judicial para fazer valer suas cláusulas. Aduz que o marco inicial para o início do cumprimento e aplicação do plano de soerguimento deve ser a data da publicação da decisão que o homologa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 42416383 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 165 da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. No caso, contudo, ainda não há notícia da preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada, Construtora Artec S/A, nos autos no 5462603.13.2019.8.09.0051, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia. 13. Como consequência, a decisão recorrida se valeu do Poder Geral de Cautela para evitar a prática de atos processuais desnecessários e, ao mesmo tempo, com o intuito de preservar os interesses de ambas as partes, não implicando qualquer prejuízo aos executados, tampouco ao exequente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo” (ID 40562107 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 42416383 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030